Tribunal: CARF
Processo: 13523.000736/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13523.000736/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.184 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
GENARIO MARTINS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as contribuições a entidades de previdência privada,
desde que o ônus tenha sido do próprio contribuinte, em beneficio deste ou de
seu dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13523.000736/2008-96
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/13), lavrada em
06/08/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.006,56; ii) dedução indevida de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 20.355,05; iii) omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 979,21; e iv) compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 16.313,55.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
Apresenta documentos para comprovar os valores declarados.
Da Diligência
Pelo Despacho no 24, de 10/03/2010, (e-fls. 52) o i. Relator da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR, retornou os
autos à Unidade Preparadora para que intimasse o contribuinte a apresentar comprovantes do
efetivo pagamento daqueles dispêndios, em virtude de os documentos apresentados com a peça
impugnatória não terem sido analisados pela autoridade lançadora, durante a fase preparatória do
lançamento, nos seguintes termos:
Considerando que as despesas de saúde são excessivas e desproporcionais em
relação aos serviços e aos rendimentos declarados pelas profissionais; considerando
que os recibos emitidos por Sheila Andrade de Paula (fls. 17/18) não especificam o
tipo de serviço prestado; considerando que o contribuinte informou despesas médicas
indevidas ou não comprovadas de R$ 12.036,56; que não apresentou recibos durante a
fiscalização; que pretendia a dedução indevida de previdência privada paga a não
dependente de R$ 12.155,05, proponho que o interessado seja intimado a apresentar os
seguintes elementos:
1. Comprovantes bancários dos pagamentos de despesas médicas pagas em
2003 em favor de Juliana Oliveira Macedo e Sheila Andrade de Paula, tais como
extratos da sua conta corrente com o registro dos débitos correspondentes, cópias de
cheques, recibos de depósito, etc. Caso os pagamentos tenham sido efetuados em
espécie, comprovar o saque correspondente na conta bancária, em data e valores
compatíveis.
2. Relatório emitido pela médica Sheila Andrade de Paula especificando os
serviços prestados ao contribuinte em 2003, com a indicação dos valores cobrados por
cada intervenção ou atendimento
Em 17/02/2011, o processo administrativo foi retornado à DRJ/SDR com a
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 54/56) no qual o contribuinte informa
(e-fls. 57/58), em síntese, que todos os pagamentos das despesas médicas foram feitos efetuados
em espécie mediantes saques mensais, apresenta extratos bancários (e-fls. 61/69 e 75/98) para a
devida comprovação.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

No Acórdão no 15-26.552 (e-fls. 103/105), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no rtigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Para comprovar contribuição para a previdência privada de R$ 12.155,05,
contribuinte apresenta extrato de contribuições de Eulália Maria Galvão Oliveira
Almeida, que, porém, não é sua dependente e apresentara declaração própria.
Para comprovar os rendimentos declarados, pagos pela prefeitura municipal de
Lapão, traz o documento de fls. 20. Os rendimentos mensais, porém, não estão
totalizados corretamente neste documento. O total seria de R$ 33.184,49, mas as
parcelas ornam R$ 33.163,70. Ademais, este comprovante fora emitido em
28/01/2004, enquanto as informações que serviram para o auto de infração foram
fornecidas pela Prefeitura de Lapão rn DIRF retificadora de 24/11/2004 (fls. 44).
Salvo prova em contrário, prevalecem as informações mais recentes.
Tendo declarado despesas médicas totais de R$ 24.006,56, o impugnante traz
documentos que justificariam R$ 11.970,00, sendo R$ 6.000,00 para tratamento
fisioterápico, pagos em 12 parcelas no segundo semestre de 2003 a Juliana Oliveira
Macedo (fls. 23/34), e R$ 5.970,00, pagos em duas vezes a Sheila Andrade de Paula
(fls. 17/18).
Os recibos emitidos por Sheila Andrade de Paula (R$ 5.970,00, fls. 17/18) não
especificam o tipo de serviço prestado, não se podendo excluir a possibilidade de que
se refiram a tratamentos de terceiros, ou mesmo a serviços médicos auxiliares,
prestados ao contribuinte no exercício da sua própria profissão de médico. O
contribuinte não atendeu a intimação para apresentar relatório médico especificando
os serviços que teriam sido prestados e o paciente.
Os pagamentos de R$ 500,00 mensais que teriam sido efetuados a Juliana
Oliveira Macedo por serviços fisioterápicos se revelam exagerados em relação aos
rendimentos declarados pela profissional.
Para comprovar a efetividade destes pagamentos o contribuinte alega que foram
efetuados em espécie. Traz extrato bancário onde aponta diversos saques que
somariam valores suficientes para estes pagamentos. Estes saques, porém, não são
coincidentes em datas e valores com os pagamentos que deveriam ser comprovados,
especialmente no caso dos pagamentos que teria sido efetuados para a médica Sheila
Andrade de Paula, que são mais significativos. Ademais, praticamente o mesmo
volume de saques se repete em todos os meses do ano, não se podendo concluir que o
contribuinte tenha efetuado quaisquer pagamentos extras, correspondentes às despesas
que deveriam ser comprovadas. Acrescente-se que o contribuinte procurara se
beneficiar com a dedução de despesas médicas totais de R$ 24.006,56, sendo que para
R$ 12.036,56 não apresenta qualquer prova ou justificativa.
O informe de rendimentos de fls. 25 comprova a retenção do imposto de renda
na fonte da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro, no total de R$ 16.313,55.
Comprovada também a contribuição para a previdência privada Bradesco de R$
8.200,00 (fls. 13), cabe alterar o lançamento, como a seguir.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
110/118), argumentando acerca da suficiência dos recibos apresentados e da possibilidade de
deduzir os valores de previdência privada em nome de seu cônjuge.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as deduções indevidas de despesas médicas, no
valor de R$ 11.970,00 e de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 12155,05.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
O Recorrente informa que junta ao presente recurso o relatório médico
apresentado pela Dra. Sheila Andrade de Paula informando o procedimento médico realizado
nele.
Assevera que as despesas médicas e com fisioterapia foram devidamente
comprovadas com os recibos apresentados que especificam claramente todas as informações
exigidas pela legislação, refutando a necessidade de se comprovar o efetivo pagamento dos
serviços prestados.
Cita jurisprudência do Conselho dos Contribuintes favorável a seu entendimento.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de RS 24.006,56deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Como em sua impugnação o sujeito passivo somente apresentou recibos (e-fls.
18/19 e 24/35) para a comprovação de suas despesas médicas e, considerando, ainda, que tais
documentos não foram apreciados pela autoridade lançadora, por ocasião do lançamento, o i.
Relator a quo, propôs diligência (e-fls. 52) para oportunizar à interessada a apresentação de
outros elementos de prova a fim de que ficasse demonstrado, de maneira inconteste, a
efetividade daqueles dispêndios.
A diligência foi respondida nos termos da manifestação (e-fls. 57/58), culminando
na manutenção das glosas de despesas médicas, sendo a Decisão anterior fundamentada nos
seguintes termos (e-fls. 105):
Para comprovar a efetividade destes pagamentos o contribuinte alega que foram
efetuados em espécie. Traz extrato bancário onde aponta diversos saques que
somariam valores suficientes para estes pagamentos. Estes saques, porém, não são
coincidentes em datas e valores com os pagamentos que deveriam ser comprovados,
especialmente no caso dos pagamentos que teria sido efetuados para a médica Sheila
Andrade de Paula, que são mais significativos. Ademais, praticamente o mesmo
volume de saques se repete em todos os meses do ano, não se podendo concluir que o
contribuinte tenha efetuado quaisquer pagamentos extras, correspondentes às
despesas que deveriam ser comprovadas. Acrescente-se que o contribuinte procurara
se beneficiar com a dedução de despesas médicas totais de R$ 24.006,56, sendo que
para R$ 12.036,56 não apresenta qualquer prova ou justificativa.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos, apresentados pelo contribuinte, para comprovar eficazmente, após
regularmente intimado, as despesas com profissionais da área médica/odontológica para fins de
dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Na impugnação o interessado apresentou recibos (e-fls. 18/19 e 24/35), e com sua
resposta a diligência trouxe extratos bancários (e-fls. 61/69 e 75/98).
Em complemento ao seu recurso voluntário, juntou relatórios médicos (e-fls.
119/120) emitidos pela médica Sheila Andrade de Paula Cecchetti onde são descritos os
procedimentos realizados.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos, e as
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Acrescento que os extratos foram examinados pelo julgamento anterior e, após
revisitá-los, concordo inteiramente com aquelas conclusões acerca da impossibilidade de
correlacionar os saques aos recibos de despesas médicas.
Ressalto que o interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de
acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Esclarecemos, ainda, que, excetuando as situações previstas no artigo 62, da
Portaria MF no 343/205 (RICARF), decisões administrativas por mais valiosas que possam ser
para o conhecimento e balizamento da jurisprudência, não tem o condão de vincular o
entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, voto pelo manutenção integral das glosas sobre deduções com despesas
médicas.
Da Glosa sobre Deduções com Previdência Privada e Fapi
O interessado alega que as despesas com a previdência privada no valor de R$
12.155,05 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), apresentada em nome em
nome da sua esposa, devem ser aceitas, apesar dela não ser sua dependente e ter apresentado
declaração própria em virtude de ela ter entregue declaração no modelo completo e não ter
incluído estas despesas.
Assevera que a declaração juntada comprovar, também, que os rendimentos dela
são bem inferiores ao seus, havendo que trazer à baila a análise da própria percepção do conceito
de dependente que pode também atingir o conjugue que, mesmo apresentando declaração em
separado, não foi quem assumiu o encargo financeiro.
O julgamento anterior, manteve a glosa, em virtude de as contribuições terem sido
vertidas em nome de Eulália Maria G. Oliveira, pessoa não dependente do recorrente e que
apresentou declaração própria (e-fls. 104):
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Para comprovar contribuição para a previdência privada de R$ 12.155,05,
contribuinte apresenta extrato de contribuições de Eulália Maria Galvão Oliveira
Almeida, que, porém, não é sua dependente e apresentara declaração própria.
Sobre as contribuições para a previdência privada, temos a seguinte na legislação
de regência:
Lei no 9.250/95

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
...
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Decreto no 3.000/99
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Em sede recursal, o sujeito passivo apresenta a DIRPF (e-fls. 150/154) de Eulália
a fim de comprovar o seu direito a dedução das contribuições vertidas (e-fls. 16/17) para
previdência privada.
De acordo com a legislação de regência podem ser deduzidas as contribuições
para as entidades de previdência privada domiciliadas no Brasil, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social e para os Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que
destinadas a seu próprio benefício bem assim de seus dependentes.
Tal dedução limita-se a 12% do total dos rendimentos tributáveis computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000736/2008-96

Analisando o caso, entendo que não há previsão legal para que tais contribuições
sejam deduzidas em DIRPF de seu cônjuge quando o beneficiário de tais pagamentos apresenta
declaração própria em separado.
Ademais, apenas para constar, não há documentos nos autos que provem de forma
inconteste a relação conjugal entre o recorrente e a Sr.a Eulália.
Assim, voto pela manutenção desta infração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital